Tribunal: TJSP
Processo: 0022777-68.2010.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
r estadual n. 207/1979. Proporcionalidade da sanção aplicada.

RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 0022777-68.2010.8.26.0053; Relator (a): José Maria Câmara Junior; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/03/2020; Data de Registro: 18/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão

Relator(a):

José Maria Câmara Junior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/03/2020

Data de publicação:

18/03/2020

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Irrelevância do meio de prova pretendido para formar convencimento sobre a matéria controvertida. A causa de pedir não está centrada na fragilidade probatória do procedimento administrativo, mas repousa, basicamente, na vinculação da decisão penal em relação à seara administrativa. Dispensa da produção de prova

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Irrelevância do meio de prova pretendido para formar convencimento sobre a matéria controvertida. A causa de pedir não está centrada na fragilidade probatória do procedimento administrativo, mas repousa, basicamente, na vinculação da decisão penal em relação à seara administrativa. Dispensa da produção de prova decorre da suficiência da prova documental para a formação do convencimento do julgador. Prevalência da livre convicção motivada.

CONTROLE JURISDICIONAL. Objeto da ação. Anulação do ato administrativo. Delimitação da atividade cognitiva compreende o atendimento do devido processo legal. Prevalência dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Inocorrência de violação dos postulados. Higidez do processo administrativo que tramitou regularmente e de acordo com as exigências legais.

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. Regularidade do processo que determinou a demissão de investigador de polícia. Marcha processual sob o domínio da ampla defesa e do contraditório. Efetiva e concreta participação do servidor público durante o processo administrativo, com apresentação de defesa, ampla cognição sobre os meios de prova produzidos e abertura de contraditório para alegações finais. Procedimento administrativo encerrado com parecer do Secretário de Segurança Pública baseado em parecer da Procuradoria do Estado.

INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PROVIMENTOS PROFERIDOS NAS ESFERAS CIVIL, ADMINISTRATIVA E PENAL. Autonomia das instâncias. Não há falar na repercussão dos efeitos da decisão proferida na esfera penal (absolvição por atipicidade do fato) na esfera administrativa, e tampouco a necessidade de sobrestamento do processo administrativo. A esfera administrativa é independente e autônoma da esfera penal, podendo subsistir os indícios da prática de ilícito penal para fundamentação da decisão administrativa que redundou na aplicação da sanção. A motivação da decisão administrativa considera a comprovação dos fatos descritos na portaria inaugural, de forma que a subsunção às transgressões disciplinares foi suficiente para aplicação da sanção.

SANÇÃO. Previsão da infração e respectiva sanção na lei complementar estadual n. 207/1979. Proporcionalidade da sanção aplicada.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000199023
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0022777-68.2010.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ORLANDO ALCALDE DA SILVA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), PERCIVAL
NOGUEIRA E LEONEL COSTA.
São Paulo, 11 de março de 2020
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto n. 20755
Apelação Cível no 0022777-68.2010.8.26.0053
Assunto: Reintegração
Apelante: Orlando Alcalde da Silva
Apelado(a): Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Relator: José Maria Câmara Junior
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO.
AÇÃO
ANULATÓRIA.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Irrelevância do meio
de prova pretendido para formar convencimento sobre
a matéria controvertida. A causa de pedir não está
centrada na fragilidade probatória do procedimento
administrativo,
mas
repousa,
basicamente,
na
vinculação da decisão penal em relação à seara
administrativa. Dispensa da produção de prova decorre
da suficiência da prova documental para a formação do
convencimento do julgador. Prevalência da livre
convicção motivada.
CONTROLE JURISDICIONAL. Objeto da ação.
Anulação do ato administrativo. Delimitação da
atividade cognitiva compreende o atendimento do
devido processo legal. Prevalência dos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Inocorrência de violação dos postulados. Higidez do
processo administrativo que tramitou regularmente e
de acordo com as exigências legais.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.
Regularidade do processo que determinou a demissão
de investigador de polícia. Marcha processual sob o
domínio da ampla defesa e do contraditório. Efetiva e
concreta participação do servidor público durante o
processo administrativo, com apresentação de defesa,
ampla cognição sobre os meios de prova produzidos e
abertura de contraditório para alegações finais.
Procedimento administrativo encerrado com parecer do
Secretário de Segurança Pública baseado em parecer da
Procuradoria do Estado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
INDEPENDÊNCIA
ENTRE
OS
PROVIMENTOS
PROFERIDOS
NAS
ESFERAS
CIVIL,
ADMINISTRATIVA
E
PENAL.
Autonomia
das
instâncias. Não há falar na repercussão dos efeitos da
decisão proferida na esfera penal (absolvição por
atipicidade do fato) na esfera administrativa, e
tampouco a necessidade de sobrestamento do processo
administrativo. A esfera administrativa é independente
e autônoma da esfera penal, podendo subsistir os
indícios da prática de ilícito penal para fundamentação
da decisão administrativa que redundou na aplicação
da sanção. A motivação da decisão administrativa
considera a comprovação dos fatos descritos na portaria
inaugural, de forma que a subsunção às transgressões
disciplinares foi suficiente para aplicação da sanção.
SANÇÃO. Previsão da infração e respectiva sanção na
lei
complementar
estadual
n.
207/1979.
Proporcionalidade da sanção aplicada.
RECURSO NÃO PROVIDO.
ORLANDO ALCALDE DA SILVA, inconformado com a
sentença de fls. 249/252, que julgou improcedente o pedido mediato, interpôs
recurso de apelação aduzindo, em síntese, (i) o cerceamento de defesa e direito
de produção de prova oral; (ii) a repercussão da decisão penal no âmbito civil;
(iii) na esfera criminal o fato não foi considerado crime; (iv) o pedido de anulação
da sentença para produção de provas e, subsidiariamente, de reforma com
decreto de procedência do pedido.
A apelada deixou de apresentar suas contrarrazões (fls.
269) e o recurso foi regularmente processado.
É o relatório.
A ação foi ajuizada objetivando anular o ato administrativo
que aplicou a pena de demissão a bem do serviço público. A causa de pedir
anuncia a repercussão da decisão criminal absolutória na seara administrativa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Informa a rejeição da denúncia, por ausência de justa causa, para processamento
do crime de corrupção passiva.
O juízo “a quo” procedeu ao julgamento antecipado do
mérito, julgando improcedente o pedido mediato.
Inicialmente, não há falar em cerceamento de defesa.
Isso porque a causa de pedir da pretensão anulatória não
está centrada na fragilidade probatória do procedimento administrativo, mas
repousa, basicamente, na pretendida repercussão da decisão penal em relação à
seara administrativa.
A prova oral pretendida é prescindível para a elucidação
da matéria controvertida, na medida em que a parte não apontou qualquer
circunstância que pudesse alterar o panorama fático com base no qual foi
aplicada a penalidade em questão.
Neste
sentido,
considerou-se
a
prova
documental
suficiente e adequada a esclarecer o fato controvertido, sendo pouco pertinentes
eventuais colocações a serem feitas por meio de prova testemunhal.
Nota-se, assim, que o apelante pretende a realização de
ato processual inútil para solução do litígio, o que descaracteriza o cerceamento
de defesa, conforme o disposto no art. 139, inciso II, e parágrafo único do art.
370, ambos do Código de Processo Civil.
Ultrapassada a objeção processual, passo a analisar o
substrato da demanda.
O substrato da matéria envolve o controle jurisdicional
sobre os atos da administração, porquanto a impugnação dos autores associa-se à
promessa constitucional de inafastabilidade de controle jurisdicional. Nesse
sentido, importa anotar que “é princípio assente em nosso Direito em com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
expresso respaldo na Lei Magna que nenhuma lesão ou ameaça a direito poderá
ser subtraída à apreciação do Poder Judiciário (art. 5o, XXXV). Nem mesmo a lei
poderá excepcionar este preceito, pois, a tanto, o dispositivo mencionado opõe
insuperável embargo. Segue-se que um ato gravoso, provenha de quem provier,
pode ser submetido ao órgão judicante a fim de que este afira sua legitimidade e
o fulmine se reputar configurada ofensa a um direito” (Celso Antonio Bandeira de
Mello, Curso de Direito Administrativo, 29a ed., São Paulo: Malheiros, 2012, p. 974).
A extensão do controle jurisdicional sobre os atos
administrativos está circunscrita à análise de sua legitimidade, limitando-se a
dizer o direito no caso concreto, sem, contudo, invadir a seara administrativa.
Especificamente sobre o controle jurisdicional do processo
administrativo disciplinar, a atuação do Judiciário nessa seara revela expediente
reservado para circunstâncias excepcionais, de forma a não conflagrar
interferência entre poderes, não se justificando a revisão de provas ou a
reconsideração de atenuantes.
Nesse sentido:
“RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. AUTONOMIA DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL. SUFICIÊNCIA E VALIDADE
DAS PROVAS. INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO.
(...)
2. Compete ao Poder Judiciário apreciar a regularidade do
procedimento disciplinar, à luz dos princípios do contraditório,
da ampla defesa e do devido processo legal, sem, contudo,
adentrar no mérito administrativo” (STJ, RMS 12.971/TO, 6a
Turma, rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 18.05.2004).
A controvérsia gravita em torno da repercussão da decisão
penal na seara civil na hipótese em que houve rejeição da denúncia por falta de
justa causa.
Observo
que
o
apelante
respondeu
ao
processo
administrativo disciplinar por ter, em 9 de março de 2004, utilizado viatura
policial para realizar interceptação em via pública de veículo que estaria
transportando gêneros alimentícios desprovido de câmara frigorífica. Segundo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ficou apurado, o recorrente teria exigido a quantia de mil reais para não
apresentar a ocorrência ao distrito policial e, após negociação, os policiais
aceitaram receber a quantia de duzentos reais, cuja entrega só não se
concretizou porquanto a vítima comunicou a Corregedoria da Polícia Civil.
Assim, foi instaurado o processo administrativo no
enquadramento do então servidor em violação de deveres e transgressões
disciplinares ensejadoras da penalidade de demissão (art. 30/31).
Atenta análise dos autos revela que a marcha do processo
administrativo se deu sob o domínio do contraditório e da ampla defesa, sem
permitir a identificação de qualquer ilegalidade, até porque foram aplicadas
todas as regras para garantir efetivo acompanhamento dos atos processuais e
assegurar a produção de provas. No curso do processo administrativo, o autor foi
interrogado acompanhado de advogado, pôde produzir provas sob o crivo do
contraditório, apresentou defesa e alegações finais. Assim, o parecer da
Procuradoria do Estado (fls. 40/43) foi acatado pelo pelo Secretário de Segurança
Pública (fls. 44/48). O recurso (fls. 49/50) foi indeferido em decisão
fundamentada (fls. 51/52 e 172/191).
Como se vê, seguramente não houve qualquer imperfeição
ou vício relativos aos atos que determinaram a marcha regular do processo
administrativo, não se inferindo qualquer lesão aos princípios constitucionais que
norteiam o processo administrativo.
Na seara penal o Ministério Público ofereceu denúncia
objetivando a apuração do correlato crime de corrupção passiva (art. 317 do
Código Penal).
Anoto que a denúncia foi rejeitada por falta de justa
causa, na medida em que “o crime de corrupção passiva imputado, pressupunha,
de fato, o retardamento ou a omissão de ato de ofício e, por óbvio, os
denunciados não poderiam cometê-lo, pois eram policiais e não tinham
atirbuatribuição para apreender mercadorias a pretexto do irregular transporte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
de determinada carga como rpetendeu o Doutor Promotor de Justiça
denunciante” (fls. 73).
Obtempera-se que a rejeição da denúncia não exerce
influência sobre a esfera administrativa no que tange à apuração da transgressão
disciplinar correlata.
A responsabilidade administrativa é independente da
criminal, de forma que a sentença absolutória do juízo criminal não obsta a
condenação na esfera administrativa se a decisão não tenha reconhecido a
inexistência material do fato ou negativa de autoria.
Cumpre trazer à colação o disposto no art. 65, da Lei
Orgânica da Polícia:
“Artigo
65
-
O policial responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas
atribuições, ficando sujeito, cumulativamente, às respectivas
cominações.
§ 1o - A responsabilidade administrativa é independente da
civil e da criminal. (NR)
§ 2o - Será reintegrado ao serviço público, no cargo que ocupava
e com todos os direitos e vantagens devidas, o servidor
absolvido pela Justiça, mediante simples comprovação do
trânsito em julgado de decisão que negue a existência de sua
autoria ou do fato que deu origem à sua demissão. (NR)”
Além disso, é preciso deixar assentado que “a
responsabilidade penal, (...), abrange as contravenções e os crimes imputados ao
servidor, nesta qualidade. As responsabilidades disciplinar, civil e penal são
independentes entre si e as sanções correspondentes podem se cumular” (Celso
Antônio Bandeira de Mello, Curso de Direito Administrativo, 29a edição, Ed. Malheiros,
p. 334/335). Bem por isso, não há falar em repercussão dos efeitos da decisão
proferida na esfera penal (absolvição por atipicidade do fato) na esfera
administrativa.
Nesse sentido, orienta-se o Superior Tribunal de Justiça:
“ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMISSÃO. ABSOLVIÇÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
CRIMINAL POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA, PENAL E
CIVIL.
I - Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento
quanto à independência entre as instâncias administrativa,
penal e civil, pacificando também orientação no sentido de
excepcionar a referida regra somente nos casos em que
reconhecida, na sentença penal, a inexistência material do fato
ou a negativa de sua autoria.
II - Quanto à absolvição criminal por insuficiência de provas,
entende este Superior Tribunal de Justiça que a sua ocorrência
não afasta a responsabilidade administrativa nas hipóteses em
que decorra da falta de provas nos autos.
III - Agravo Regimental improvido” (STJ, AgRg no RMS n.
24.582/SP, 6a Turma, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 04.08.2015).
“MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ORDINÁRIO. AGRAVO
REGIMENTAL.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POLICIAL MILITAR DO
ESTADO
DE
PERNAMBUCO.
PENA
DE
DEMISSÃO.
FALTA
ADMINISTRATIVA RESIDUAL.
SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ATÉ O TRÂNSITO EM
JULGADO DO PROCESSO CRIMINAL. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS
ADMINISTRATIVA E CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-
CONSTITUÍDA DO DIREITO ALEGADO.
RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.
1. Considerada a independência entre as esferas criminal e
administrativa,
é
desnecessário
o
sobrestamento
do
procedimento administrativo disciplinar até o trânsito em
julgado da ação penal.
Assim, a imposição de sanção disciplinar pela Administração
Pública, quando comprovado que o servidor praticou ilícito
administrativo, prescinde de anterior julgamento na esfera
criminal. Precedentes.
2. Ainda que haja previsão legal de suspensão do feito
disciplinar que apura falta administrativa decorrente de crime,
até o trânsito em julgado na esfera penal, cabe à
Administração, ao examinar o caso concreto, averiguar se há
falta administrativa residual e se há necessidade ou não de seu
sobrestamento, considerado-se a independência entre as
instâncias e o fato de que a absolvição criminal só afasta a
responsabilidade administrativa se negar a existência do fato ou
da autoria.
3. No caso, segundo o acórdão recorrido, o fato que ensejou a
exclusão do recorrente dos quadros da Polícia Militar de
Pernambuco foi a conduta irregular de faltar com a verdade em
procedimento disciplinar, conjugada com seu nada elogiável
histórico funcional, e não a autoria de agressão física ou de ato
criminoso.
4. Agravo regimental não provido” (STJ, AgRg no RMS n.
33.949/PE, 2a Turma, rel. Min. Castro Meira, j. 06.08.2013).
Ante a independência das instâncias, a motivação da
penalização administrativa considera a comprovação dos fatos descritos na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
portaria inaugural, de forma que a subsunção às transgressões disciplinares foi
suficiente para aplicação da sanção.
Importante salientar o Parecer 501/2008, no sentido de
que ainda que a conduta do recorrente não pudesse ser tipificada como
corrupção passiva, subsome-se ao crime de concussão (art. 316 do Código Penal),
pois o acusado se valeu do temor de represália da vítima, que se viu ameada de
detenção por dois investigadores de polícia, não lhe sendo exigível saber que o
transporte de produtos perecíveis, sem o devido acondicionamento, não
constituía ilícito penal (fls. 191).
Assim, a decisão é juridicamente hígida e motivada pelos
indícios da prática da infração administrativa, o que evidencia a gravidade da
transgressão disciplinar e pode determinar a aplicação da pena de demissão.
Registro que “a teoria dos motivos determinantes funda-se
na consideração de que os atos administrativos, quando tiverem sua prática
motivada, ficam vinculados aos motivos expostos, para todos os efeitos jurídicos.
Tais motivos é que determinam e justificam a realização do ato, e, por isso
mesmo, deve haver perfeita correspondência entre eles e a realidade” (Hely
Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro, 38a edição, Ed. Malheiros, p. 207).
Bem por isso, “o Poder Judiciário não pode dar o ato como válido por motivo ou
fundamento diferente daquele nele lançado” (Hely Lopes Meirelles, Direito
Administrativo Brasileiro, 38a edição, Ed. Malheiros, p. 208). Ao Poder Judiciário,
incumbe apenas a análise da atuação administrativa dentro do desenho do perfil
do direito tracejado pela lei.
Portanto, não cabe ao Judiciário avaliar as provas
produzidas ou a justiça da decisão proferida no processo administrativo. Incumbe-
lhe apenas a análise da observância do devido processo legal e das normas
correlatas que deverão ser aplicadas ao caso concreto.
Por
fim,
convém
destacar
que
“tanto
infrações
administrativas como suas correspondentes sanções têm que ser instituídas em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
lei não em regulamento, instrução, portaria e quejandos” (Celso Antonio
Bandeira de Mello, Curso de Direito Administrativo, 27a edição, Ed. Malheiros, 2010,
p. 851), e “as sanções devem guardar uma relação de proporcionalidade com a
gravidade da infração” (Celso Antonio Bandeira de Mello, Curso de Direito
Administrativo, 27a edição, Ed. Malheiros, 2010, p. 857).
O policial infringiu os deveres afetos ao cargo,
especialmente aqueles previstos nos artigos 62, II, III, IX e XV e praticou a
transgressão disciplinar prevista no art. 63, inciso XXVII, ambos da Lei
Complementar Estadual n. 207/79 (Lei Orgânica da Polícia Civil), o que motivou a
aplicação da pena de demissão a bem do serviço público, prevista nos artigos 74,
inciso II, e 75, inciso II e VI, deste mesmo diploma, já que a infração de natureza
grave foi constatada após a dosimetria feita pela autoridade competente
(Secretário de Segurança Pública) nos termos dos artigos 69 e 70, inciso II, ambos
da mencionada legislação.
Nesse cenário, tanto a infração quanto a respectiva sanção
foram estabelecidas em lei, havendo perfeita correlação entre os preceitos
primário e secundário, o que revela a proporcionalidade da sanção aplicada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator